Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. ESCOLHA DO FORO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DE SUA DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, reconhecendo, de ofício, a incompetência territorial, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, dada a ausência de comprovação do domicílio, por meio de comprovante de residência atualizado.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC (súmula 297 do STJ).
3. Esta Turma Recursal tem entendimento de que “a norma protetiva constituída em favor do consumidor não pode se voltar contra seu próprio interesse. Em se tratando de relação de consumo, a competência para julgamento da lide é do foro escolhido pelo consumidor”. (Acórdão 1226815, 07092930820198070004, Rel. EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 1a Turma Recursal, Julgado em 30/01/2020, dje: 06/02/2020). Neste mesmo sentido: “Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que caracterize a competência territorial como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser utilizada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça” (Acórdão n.1085220, 07022266020178070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/03/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018).
4. Desse modo, o reconhecimento da nulidade da r. sentença é medida que se impõe, para que se dê o regular prosseguimento ao processo.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para, reconhecendo a competência do juízo de origem, determinar o regular andamento do processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.